Tribunal: TJES
Processo: 5019181-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019181-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO PARA PAGAMENTO. DOCUMENTOS EXIGIDOS. ÔNUS DA DEMANDADA. NÃO COMPROVADO. TERMO INICIAL JUROS. EMISSÃO NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
HONORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO INCISO II, DO §4º, DO ART. 85, DO CPC.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
.

I – O ônus de demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora de receber o valor que lhe era devido, dentro do prazo estipulado em contrato cabia à Municipalidade.

II – Sendo os juros uma penalização ao agente por sua mora, esses não podem ser atribuídos ao período em que o Município restava impossibilitado de efetuar o pagamento pela não apresentação de documento exigível pela contratada, ou seja, prazo anterior à emissão das notas ficais.

III – No que se refere à correção monetária, em contratos administrativos como o
sub judice,

o pagamento não pode ultrapassar os 30 (trinta) dias a contar da data da medição. Precedentes do STJ.

IV - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, realidade que se estende, também aos honorários recursais.

V - Apelo conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente modificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da egrégia Segunda Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do apelo e negar-lhe provimento e conhecer da remessa necessária para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N.º 5019181-93.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: DUTO ENGENHARIA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se autos de apelação cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face de sentença que julgou procedente a ação ajuizada por
DUTO ENGENHARIA LTDA

para
“
condenar o Município de Vitória ao pagamento de juros de mora e correção monetária sobre os valores pagos pelo Município de Vitória a partir do último dia útil do mês seguinte ao da execução do serviço, com juros de mora segundo os índice de remuneração da caderneta de poupança, sendo a correção monetária com base no IPCA-E. Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113 de 2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC para fins de remuneração da correção monetária e dos juros de mora.”

Irresignado com o posicionamento supra, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em suma, que a parte apelada não cumpriu como ônus que lhe incumbia, deixando de apresentar fatos constitutivos do direito que alega, ou seja, da culpa da recorrente sobre sua inadimplência. Pelo exposto, pleiteia a reforma
in totum
da decisão.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Eminentes pares, o caso em comento decorre de alegado inadimplemento do Município no que se refere ao prazo para pagamento estabelecido no contrato firmado entre as partes, de modo que o objeto da demanda proposta pela autora/apelada é, unicamente, o valor dos juros e da correção monetária resultante do dito período de mora.

Diante de tal cenário, contrapostas as argumentações em primeiro grau, fora deferida a prova pericial pleiteada pela autora/apelada e, após considerações das partes, proferida sentença de procedência referente aos pedidos formulados em inicial.

Nessa esteira, o réu/apelante alega, em sede recursal, que a recorrida não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, pois não demonstrou ausência de culpa no inadimplemento que alega.

Pois bem.

Ab initio
, imperioso observar o previsto acerca do pagamento no pacto formulado entre as partes, disponível no id. 393450, a saber:

CLÁUSULA QUARTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 – O valor do presente Contrato é de R$ 781.805,11 (setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinco reais e onze centavos).
4.2 –
O pagamento dos SERVIÇOS a serem executados será efetuado em parcelas mensais
, por SERVIÇOS efetivamente realizados, medidos e aceitos pela Fiscalização, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.

4.3 –
As medições dos SERVIÇOS serão efetuadas pela Fiscalização sempre no último dia útil do mês.

4.4 –
O pagamento dos SERVIÇOS realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços.

4.5 –
Os pagamentos só serão efetuados sob análise e criteriosa avaliação da Fiscalização mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE:

4.5.1 – Primeira fatura:

a) Nota fiscal;

b) Certidões negativas do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Estaduais, Tributos Municipais e Débitos Trabalhistas;
c) Anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA;

d) Matrícula dos serviços junto ao INSS;

e) Guias de recolhimento: GPS, GFIP/FGTS (vinculada à matrícula do INSS), PIS e COFINS com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

f) Folha de pagamento com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

g) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio-gerente e pelo Contador.

h) Fornecimento, pelo Contratado, dos documentos comprobatórios dos Contratos de trabalho dos empregados da empresa que prestam serviços para a municipalidade;
o registro de empregados e o controle de horas.

4.5.2 – Faturas intermediárias:

a) Nota fiscal;

b) Certidões negativas do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Estaduais, Tributos Municipais e Débitos Trabalhistas;

c) Guias de recolhimento: GPS, GFIP/FGTS (vinculada à matrícula do INSS), PIS e COFINS com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

d) Folha de pagamento com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

e) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio-gerente e pelo Contador.

f) Fornecimento, pelo Contratado, do registro dos empregados; o controle de horas e dos documentos comprobatórios dos Contratos de trabalho de novos empregados.

4.5.3 – Última fatura:

a) Nota fiscal;

b) Certidões negativas do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Estaduais, Tributos Municipais e Débitos Trabalhistas; Matrícula no INSS e Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA;

c) Guias de recolhimento: GPS, GFIP/FGTS (vinculada à matrícula do INSS), PIS e COFINS com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

d) Folha de pagamento com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

e) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio-gerente e pelo Contador;

f) Termo de Recebimento Provisório dos serviços emitido pela CONTRATANTE, que deverá ser requerido pela CONTRATADA e fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da solicitação;

g) Fornecimento, pelo Contratado, dos documentos comprobatórios dos Contratos de trabalho dos empregados da empresa que prestam serviços para a municipalidade; o registro de empregados e o controle de horas.

4.6 – É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

Nesse diapasão, conclui-se que, não obstante a estipulação de prazo para a efetuação do pagamento, qual seja,
“até o último dia útil do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços”,
o adimplemento da obrigação da contratante pressupunha a apresentação de um rol de documentos pela contratada
.

Em vista do supracitado, concluiu o douto perito elencado nos autos (id. 9393675) que, apesar de restar clarividente a mora do Município contratante para efetuar os pagamentos,
“
com os documentos acostados nos autos,

não é possível afirmar se houve ou não necessidade de reparos, retrabalhos ou entrega de documentação suplementar até a “autorização” da emissão da nota fiscal
”.

Ademais, no bojo do laudo pericial, elaborou uma tabela relacionando, entre outros dados, as datas dos protocolos dos pedidos para efetuar a medição, as datas da emissão das notas fiscais e as datas dos efetivos pagamentos, por meio da qual pode-se concluir que, ainda que se observe o prazo entre a emissão da nota e o pagamento (e não o do protocolo x pagamento),
há
um constante atraso n
o
s pagamentos efetuados pelo Município, havendo
mês em que tal período beira os oitenta dias.

Diante do exposto, salienta-se que o Município, ao efetuar o pagamento da recorrida com atraso, não cumpriu com a obrigação que lhe era devida, ou seja, não agiu conforme o contratualmente acordado.

Somado ao dito, o réu/apelante alega que a parte autora não demonstrou ter cumprido com todas as obrigações que lhe incumbiam, quais sejam, a apresentação dos documentos previstos em contrato, de modo que o atraso do pagamento não necessariamente poderia ser atribuído à Municipalidade.

No entanto, o que o recorrente persegue não se trata de prova exigível da apelada, em atenção ao que versa o ordenamento brasileiro acerca da distribuição do ônus da prova.

Sobre tanto, dispõe também a Corte Superior:

“
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que
cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do CPC.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
.
” (AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Nessa linha, não faz prova o Município de razões justificantes para os constantes atrasos nos pagamentos, ônus, frise-se, que lhe incumbia, à luz do art. 3736, II, do CPC, sendo-lhe plenamente factível a demonstração, por exemplo, da ausência de documento imprescindível e/ou pedido expresso para correção do vício citado.

Tal ônus, reforça-se, caberia à Municipalidade, porquanto seu era o dever de demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora de receber o valor que alega lhe ser devido ante os atrasos constatados em perícia, segundo o prazo estipulado em contrato.

Por outro viés, desincumbiu-se a parte autora/apelada do ônus que lhe cabia, notadamente o de demonstrar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), o tendo feito por meio da juntada do contrato que previa o prazo para pagamento e, ainda, prova das emissões das notas fiscais e dos respectivos pagamentos em prazos rotineiramente muito superiores ao previsto, demonstrando, portanto, o atraso empregado pelo Município.

Desse modo, assevera-se que a prejudicialidade do não cumprimento do ônus recai sobre a parte que dele não se desincumbiu, sendo oportuno, a tal ponto, mencionar precedente desse Colendo Tribunal sobre o tema, a saber:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial.
Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber,
o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu
. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.
2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Fixada a premissa do atraso dos pagamentos, vislumbro a necessidade de alterar o termo inicial para incidência dos juros de mora, bem como, da correção monetária, apesar de não atacado em apelo, uma vez que a presente demanda está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 496, CPC.

Nesse teor, salienta-se ter estabelecido o Juízo
a quo
em sentença a mesma data para início da contagem da correção monetária e dos juros moratórios, nos seguintes termos:

“
C
ondenar o Município de Vitória ao pagamento de juros de mora e correção monetária sobre os valores pagos pelo Município de Vitória a partir do último dia útil do mês seguinte ao da execução do serviço, com juros de mora segundo os índice de remuneração da caderneta de poupança, sendo a correção monetária com base no IPCA-E. Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113 de 2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC para fins de remuneração da correção monetária e dos juros de mora.
”

Registro merecer reparo a dicção exposta.

Conforme preceitua a cláusula 4.4 do pacto realizado entre as partes,
“o
pagamento dos SERVIÇOS realizados será efetuado
até o último dia útil do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços.
”

Já o item 4.5, estipula condições para a efetuação do pagamento, elencando um rol de documentos que a parte contratada deveria apresentar, dentre eles, encontra-se a nota fiscal do serviço prestado no período, que pressupunha a medição realizada pela Municipalidade.

Nesse teor, pode-se vislumbrar um ônus da parte apelada que condicionava a consumação do pagamento pelo apelante, qual seja, o de apresentar a documentação dentro de um prazo adequado a viabilizar o pagamento “
até o último dia útil do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços.
”

Veja-se que a dinâmica dos pagamentos pressupunha: 1 – término da etapa da obra pela Contratante e consequente pedido de medição do serviço pelo Município (protocolo); 2 – medição do serviço pelo Município; 3 – apresentação, pela Contratada, dos documentos necessários ao pagamento, entre eles, a nota fiscal correspondente ao serviço medido; 4 – pagamento.

Desse modo, pela detida análise dos autos, em especial da perícia, destaca-se que a emissão das notas, em todos os meses, sem exceção, para cada um dos contratos discutidos nos autos (271/16 e 360/16), ocorreu semanas após a realização das medições.

Não há, todavia, uma argumentação justificante em sede recursal acerca do motivo para demora da emissão das notas, se por descaso Empresarial da Contratada ou por motivo impostos pelo Município, o fato é que, invariavelmente, realizadas as medições, as notas eram apresentadas pela Empresa após significativo lapso de tempo, sobre o qual, naturalmente, não podem ser impostos ônus financeiros ao Município, pois a nota era um dos requisitos para o pagamento.

Em outras palavras, se não havia nota, não havia mora da Municipalidade.

E é por esta razão que entendo que a fixação do termo inicial dos juros, como definidos na sentença (execução do serviço), geram enriquecimento ilícito para a Contratada, pois atribuída mora sobre período em que não satisfeitas as condições de pagamento, notadamente a apresentação da nota fiscal.

De modo similar, equivocado o termo inicial para incidência da correção monetária na execução do serviço, uma vez que se encontra em desacordo com a jurisprudência pátria, com se verá à frente.

Seguindo, registre-se o silêncio do doutro perito em relacionar o prazo entre a data dos protocolos e a data da realização das medições.

Diante de tal omissão, com o fito de obter uma conclusão verossímil dos fatos e perante a impossibilidade de correlacionar todas as datas dos documentos anexos, dada a gama de documentos existentes, realizei uma análise por amostragem, valendo-me das medições 03, 06, 10, 26 e 30 do contrato 271/2016 e das de número 01, 03, 17, 22, 34, 38, 43, 44 e 45 referentes ao contrato 360/2016, por meio da qual conclui que as medições se deram numa média de 05 a 06 dias após a data do protocolo, prazo portanto, plenamente razoável, de modo que não se pode atribuir ao Município responsabilidade pelo atraso na emissão das notas.

Veja-se que, dentre os documentos observados, há caso em que após a medição pelo Município, demorou a Empresa 59 dias para emitir a nota fiscal (medição 30 – contrato 271/2016), consequentemente, não se pode atribuir ao Município ônus sobre tal demora.

Como dito e sabido, sendo os juros uma penalização ao agente por sua mora, esses não podem ser atribuídos ao período em que o Município restava impossibilitado de efetuar o pagamento pela não apresentação de documento exigível da apelada, ou seja, período anterior à emissão das notas ficais.

Assim, à míngua de parâmetro outro para fixar o termo inicial da mora do Município, a dar início à contagem dos juros,
tomo a data da emissão das notas como parâmetro
, para, sobre ela, contar o prazo de pagamento estipulado na cláusula 4.4 do contrato, ou seja, “
último dia útil do mês subsequente”
a partir do qual deverá incidir os juros.

Assim o faço pois,
a

incidência dos

juros
deve partir do momento em que
não havia obste legal/contratual ao
pagamento
e este não
veio a ser
feito, logo, prevendo o contrato pagamento

até
o último dia útil do mês subsequente,
entendo pertinente e razoável, diante da realidade dos constantes atrasos n
a
emissão da
s
nota
s
fisca
is
,
determinar a incidência dos juros a partir do último dia do mês subsequente
à
emissão da nota fiscal, pois este é o
momento em que a Municipalidade passa a, efetivamente, estar em mora com a recorrida.

A Corte Superior de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre o tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou no julgamento dos embargos de declaração que os juros de mora decorrentes de atrasos nos pagamentos contratuais previstos, ou seja, em nítido descumprimento obrigacional relacionado à obrigação positiva e líquida, o termo inicial deve ser a partir do descumprimento obrigacional. 2.
É entendimento consolidado no STJ que, nos contratos administrativos, "(...) em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação.
Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019". (AgInt no REsp n. 1.928.405/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.) 3. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do CPC. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.182.572/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Válido destacar, por outro lado, que no que se refere à
correção monetária
, não se pode atribuir similar logicidade,
não obstante deva essa ser também alterada,

tendo em vista o
que esclarece
o Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria
:

“
A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada
"não-escrita"
a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93,
não pode ser superior a 30 dias contados a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição.” (AREsp n. 1.703.305/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

À luz do exposto, portanto, no que se refere ao juro, a mora deve ser contada a partir do último dia útil do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal, sendo essa a data efetiva do vencimento da obrigação, uma vez que o contrato estipula de forma elucidativa ser a apresentação da nota um requisito para o pagamento.

Já no que se refere à correção monetária, conforme jurisprudência citada, em contratos administrativos como o
sub judice,

o pagamento não pode ultrapassar os 30 (trinta) dias a contar da data da medição, deve ser esse o termo inicial adotado.

Por fim, a sentença impõe violação, também, quanto ao disposto no inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, ao fixar os honorários em 10% sobre a condenação, não obstante ilíquido comando judicial.

Como previsto no referido dispositivo, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, realidade que se estende, também aos honorários recursais.

Por todo o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO

do recurso de apelação,
contudo,

NEGO
-
LH
E PRO
VIMENTO
. Por outro lado,
CONHEÇO da remessa necessária para modificar parcialmente a sentença fixando, como termo inicial para incidência de juros de mora, o último dia útil do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal;
e, para correção monetária, o trigésimo primeiro dia a contar da data da medição
.
Ademais, impõe-se a adequação da sentença quanto aos honorários advocatícios, que hão de ser fixados ao tempo da liquidação do julgado, inclusive os recursais.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, POR OUTRO LADO, MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso e, em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença.